Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-62.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-62.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELELIANE ROBERTA DE LIMA - CPF: 038.846.871-82 (APELANTE), FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E DESPROVEU-O, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – INEXISTÊNCIA – RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL – PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO – DÍVIDAS CONTRAÍDAS LIVREMENTE – PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL – DECRETO Nº 11.150/2022 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021. A autora alegou superendividamento em razão de comprometer mais de 100% de sua renda líquida com obrigações financeiras. Pleito de repactuação judicial das dívidas e limitação de descontos mensais a 30% da renda, nos termos do plano de pagamento apresentado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(
i) saber se é admissível a arguição de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, em sede de apelação, sem prévia análise pelo juízo de origem; e

(
ii
) saber se a apelante se enquadra na condição de superendividada, para fins de aplicação do procedimento judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 configura inovação recursal, não podendo ser conhecida pelo órgão colegiado, sob pena de supressão de instância
.

Para configuração do superendividamento, exige-se a demonstração de impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, atualmente fixado em R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023.

A apelante aufere renda líquida de R$ 3.068,21, superior ao mínimo existencial regulamentar, não sendo comprovada insuficiência para manutenção da subsistência.

Em conformidade com o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea
“
h
”
, do referido Decreto, excluem-se da aferição do
mínimo existencial as dívidas decorrentes de crédito consignado, sendo inaplicável o procedimento de repactuação a tais contratos.

A existência de padrão de vida incompatível com alegado estado de penúria, a ausência de plano viável de pagamento nos moldes do art. 104-A do CDC e a natureza voluntária dos contratos firmados reforçam o não enquadramento na condição legal de superendividamento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A arguição de inconstitucionalidade de norma infralegal, não suscitada em primeiro grau, configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo tribunal.
2
. Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor é superior ao mínimo existencial definido na regulamentação vigente.

3. Dívidas oriundas de empréstimos consignados são excluídas da apuração do mínimo existencial, conforme art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

4. O procedimento judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe efetivo comprometimento da subsistência do devedor, o que não se verifica quando há disponibilidade financeira e ausência de imprevisibilidade ou infortúnio.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 97; CDC,
arts
. 54-A, §1º; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, par. único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT,
ApC
nº 1032692-46.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.05.2024;

TJ-SP,
ApC
nº 1000718-29.2024.8.26.0619, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 13.02.2025;

TJ-MT,
ApC
nº 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por
ELELIANE ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA
, contra s
entença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara Cível da Comarca de
Juara
/
MT
,
que julgou

im
procedente o pedido

formulado
nos autos da
Ação
de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Antecipada
,

movida

em face de
BANCO DO BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
e
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Em suas razões de apelação (ID.
3
1
7520457
),
sustentando que o Decreto nº 11.150/2022 é inconstitucional, por estabelecer um parâmetro de mínimo existencial fixado em R$ 600,00, valor inferior ao limite de renda
considerado pela própria
Fundação Getúlio Vargas
como linha da pobreza, atualmente situado em R$ 667,00
per capita.

Alega que tal estipulação viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso social, da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades, além de esvaziar
por completo a eficácia da Lei do Superendividamento.

Sustenta que a análise
do comprometimento do mínimo existencial não pode se restringir à literalidade do decreto regulamentar, devendo levar em consideração o contexto fático e socioeconômico da consumidora. Argumenta, ainda, que restou demonstrado nos autos que mais de 100% de seus rendimentos líquidos estão comprometidos com obrigações financeiras, o que caracteriza situação concreta de superendividamento
.

Contrarrazões foram apresentadas
por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
BANCO DO BRASIL S.A
,
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
e
ITAÚ UNIBANCO S.A
, os quais
pugna
ram
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Parte beneficiada pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A apelante suscita, preliminarmente, a
inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023
, que estabelece o valor de R$ 600,00 como parâmetro para aferição do
mínimo existencial
para fins de caracterização do superendividamento.

No entanto, vejo que a referida tese não foi arguida perante o juízo singular, o que impede o pronunciamento por este órgão colegiado, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação da supressão de instância.

Nesse sentido:

(...)
Inovação recursal: O pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto n.º 11.567/23 é uma inovação recursal, pois não foi suscitado perante o juízo de primeiro grau, configurando preclusão consumativa e supressão de instância.
(...)
(TJ-MS - Apelação Cível: 08086416520238120021 Três Lagoas, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025)

Apenas,
por amor ao debate, entendo pertinente realizar os seguintes esclarecimentos. A análise da
constitucionalidade
de atos normativos em
controle difuso
exige a observância do
Princípio da Reserva de Plenário
, previsto no
art. 97 da Constituição Federal
e na
Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual a
declaração de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo do Poder Público somente pode ser realizada pelo
voto da maioria absoluta
dos membros do tribunal ou de seu órgão especial, o que não se enquadra o caso em comento, o qual
esta
submetido a julgamento por
órgão fracionário.

Ademais, Tramitam no Supremo Tribunal Federal as
ADPFs nº 1097, 1005 e 1006
, que questionam justamente a constitucionalidade do
Decreto nº 11.150/2022
, o que reforça a relevância da matéria.

Entretanto, enquanto não houver decisão definitiva nas referidas ações de controle concentrado,
vigora a presunção de constitucionalidade das normas
, razão pela qual o decreto permanece válido e plenamente aplicável
.

Feitas essas considerações,
entendo que não cumpre a este órgão judicial fracionário apreciar a matéria. Logo,
NÃO CONHEÇO
da

preliminar de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, por se tratar de inovação recursal.

É Como
VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ELELIANE ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA
,
ajuiz
ou

Ação
de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Antecipada
em face de
BANCO DO BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
e
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
alegando
que celebrou diversos contratos de crédito com as instituições
Requeridas
, cujos encargos mensais comprometeriam a integralidade de sua renda líquida
–
que, segundo a documentação dos autos, gira em torno de
R$ 3.068,21

–
resultando em um comprometimento superior a
100% de sua renda mensal
, o que lhe impossibilitaria de manter o mínimo existencial.

Com base na
Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
, pleiteou a repactuação global das dívidas e a limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% de seus rendimentos, nos termos do plano de pagamento por ela apresentado.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“
(...)

Trata-se de pedido de repactuação das dívidas, sob alegação de superendividamento, aduzindo a parte autora que as dívidas que possui estão violando o seu mínimo existencial, baseando-se na Lei n. 14.181/2021, conhecida por Lei do Superendividamento.

O artigo 54-A, §1º, dispõe que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

No tocante as dívidas que são englobadas pelo instituto, o §2º do artigo supramencionado explicita que “as dívidas referidas no §1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de créditos, compra a prazo e serviços de prestação continuada”.

O Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial estabelece os seguintes parâmetros para aferição do mínimo existencial:

Art. 3ºNo âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

§ 3ºCompete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o
caput
.

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.
Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II -
os
limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

Consoante prevê o §3º do artigo mencionado, compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor que trata o
caput.
Inobstante não ter havido atualização do referido valor, vale consignar que na
época da edição do art. 3º, do Decreto n. 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) considerado para o mínimo existencial correspondia a 46,08% (quarenta e seis vírgula oito por cento) do
salário mínimo
vigente no ano de 2023, a saber: R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Paralelamente, o valor do
salário mínimo
atualmente corresponde a R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), sendo que 46,08% do referido valor perfaz a monta de R$ 699,49 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), o que pode ser considerado como mínimo existencial no ano atual.

Prosseguindo, verifica-se dos documentos apresentados ao ID. 167968911 que a parte autora é Professora na rede estadual de ensino e após descontos obrigatórios e os referentes às operações de empréstimos consignados, aufere renda líquida de R$ 3.068,21 (três mil e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) reais. Ao passo que a parte autora alega que se encontra em situação de superendividamento, apontando que resta impossível a solvência dos empréstimos sem comprometer o seu mínimo existencial.

No que tange aos demais débitos (empréstimos com desconto em conta corrente), insta informar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente vinculante Tema n.º 1.085, afastou a limitação da amortização mensal de parcelas de empréstimos da remuneração do devedor em caso de descontos realizados em conta corrente.

Assim, referida limitação não deve prevalecer quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente e, entendimento análogo é aplicável às eventuais
faturas de cartão de crédito
.

Isso porque, o desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito, uma vez que inexiste regramento legal específico.

Em outras palavras: não é possível a aplicação do mesmo regramento do empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento ao mútuo específico para desconto em conta corrente ou boleto.

Desse modo, em que pese à situação apresentada pela parte autora de que a soma de todos os empréstimos compromete 104% dos seus rendimentos, em consonância com o entendimento recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é o caso de improcedência do pleito de repactuação de dívidas e limitação quanto aos contratos com desconto em conta corrente e/ou faturas de cartão de crédito.

Também por este prisma se manifesta a jurisprudência:

(TJDFT - Acórdão 1726761, 07039173920228070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

(TJ-RJ - AI: 00949194420218190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 30/06/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Em especial, vejamos a do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032692-46.2023.8 .11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

É interessante ressaltar o trecho do inteiro teor do voto do e. relator do recurso acima ementado, no seguinte sentido: “Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar.”

Observa-se do caso em tela que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem quaisquer vícios, consoante debatido ao longo da demanda, vários deles, inclusive, foram realizados seguidamente.

Portanto, as provas e alegações trazidas não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis.

É incabível desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base no fato de que os descontos totalizam alta monta que impede a parte autora de viver dignamente com o mínimo existencial, eis que foram contraídos de forma válida.

Até porque, através das despesas apresentadas pela parte autora em ID. 191476186 verifica-se gastos que indicam um alto padrão de vida, como por exemplo: o pagamento de mensalidade com educação no valor de R$ 658,00 e aluguel no montante de R$ 1.375,00.

Vale frisar ainda em que pese o plano de pagamento apresentado para quitação de todas as dívidas em até 60 (sessenta) meses englobe o total devidos aos requeridos (ID. 191479502), a própria parte autora alega que sua renda não é suficiente para permitir a liquidação total do passivo dentro do quinquênio, pugnando para que seja aceito o plano anteriormente apresentado que ultrapassa o prazo de 60 (sessenta) meses (ID.168467270), o qual foi recusado pelos credores por ficarem abaixo do devido.

Além disso
,
verifico que não restou preenchido o requisito indispensável para a procedência do feito, uma vez que após descontos obrigatórios e os referentes às operações de empréstimos consignados, a parte autora aufere renda líquida de R$ 3.068,21 (três mil e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) reais, o que é muito superior ao mínimo existencial.

Nesse sentido:

(TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

(TJ-DF 07368129320218070001 1719216, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

Portanto, a parte autora não se enquadra na condição de
surperendividado
, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para
JULGAR EXTINTO
o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver, bem como em honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da gratuidade judiciária.

(...)
”
(ID.
317520455
)

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a
A
pelante se
enquadra na condição de superendividada
, nos termos da
Lei nº 14.181/2021
, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O
art. 54-A, § 1º do CDC
, incluído pela
Lei nº 14.181/2021
, dispõe que:
“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
”.

A regulamentação a que se refere o dispositivo legal foi estabelecida pelo
Decreto nº 11.150/2022
alterado pelo
Decreto nº 11.567/2023
, que em seu
art. 3º, §1º
dispõe:

Art. 3
º No
âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

§ 1
º A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

No caso em análise, conforme documentos juntados nos autos, a Apelante é professora na rede estadual de ensino e, após os descontos obrigatórios e os referentes às operações de empréstimos consignados,
aufere renda líquida de R$ 3.068,21.

Considerando o parâmetro estabelecido pelo
Decreto nº 11.150/2022
, que fixa o
mínimo existencial em R$ 600,00
, verifica-se que a renda líquida da
A
pelante é
significativamente superior
ao valor estabelecido como mínimo existencial, o que
afasta a caracterização do superendividamento
.

Ademais, o
art
.
4º, parágrafo único, inciso I, alínea
“
h
”
, do referido Decreto,
estabelece que não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das
dívidas
“
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
”
.

Assim, os descontos referentes a empréstimos consignados
não devem ser considerados
para fins de caracterização do superendividamento, o que
reforça a conclusão
de que a
A
pelante
não se enquadra na condição de superendividada.

Quanto à alegação de que a
Lei nº 14.181/2021
não exige a demonstração de vício no contrato para a aplicação do procedimento de repactuação judicial, assiste razão à
A
pelante. De fato, a referida lei não condiciona a repactuação de dívidas à existência de vícios contratuais, mas sim à caracterização do superendividamento, conforme definido no
art
.
54-A, §1º, do CDC.

No entanto, como já demonstrado, a
A
pelante
não se enquadra na condição de superendividada
, pois sua
renda líquida é significativamente superior ao mínimo existencial
estabelecido pela regulamentação, o que
impede
a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas previsto na
Lei nº 14.181/2021.

Ademais, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, as despesas apresentadas pela
A
pelante indicam um
padrão de vida incompatível
com a alegada
situação de superendividamento
, como o pagamento de
mensalidade com educação no valor de R$ 658,00
e
aluguel no montante de R$ 1.375,00
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO.
EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas movida em face das três instituições financeiras. A autora alegou estar superendividada, requerendo a limitação dos descontos em sua renda mensal e a aplicação da Lei nº 14.181/2021 para reestruturação das obrigações financeiras.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para a repactuação das dívidas sob o regime do superendividamento; e (
ii
) estabelecer se os empréstimos consignados devem ser considerados para aferição do mínimo
existencial. III.
RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação judicial de dívidas, desde que o consumidor comprove que sua renda líquida é insuficiente para o custeio de despesas básicas, preservando o mínimo
existencial.
O Decreto nº 11.150/2022, em seu artigo 4º, parágrafo único, alínea h, exclui expressamente os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, razão pela qual tais valores não podem ser considerados na análise do superendividamento. No caso concreto, a maior parte das dívidas da autora decorre de contratos de empréstimo consignado, não podendo ser levados em conta para comprovação da insuficiência de renda. Os demais contratos apresentados possuem parcelas esporádicas ou de curto prazo, não configurando um comprometimento contínuo da renda da autora capaz de justificar a aplicação do regime de
superendividamento
.
A autora não apresentou plano de pagamento nos moldes exigidos pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inviabilizando a repactuação judicial de suas obrigações. Não houve demonstração objetiva da insuficiência de renda ou de despesas essenciais que comprometessem sua subsistência, afastando a configuração do superendividamento. IV. DISPOSITIVO Recurso
desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10007182920248260619 Taquaritinga, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 13/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/02/2025)
Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. – DESPROVIDA. - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.º 1 .085 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever
do
magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito
pretendido.
4
. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver. Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito.
5.
Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não
autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar. 4. Sentença mantida.

5.
Recurso desprovido.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032692-46.2023.8 .11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Portanto,
não há
como acolher a pretensão da Apelante, pois
não restou caracterizada
a situação de
superendividamento
que justificaria a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas previsto na
Lei nº 14.181/2021
.

Ante o exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELELIANE ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA
,
mantendo intacta a sentença prolatada.

Desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da c
ausa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025